Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702210-18.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE RODRIGUES DA COSTA APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Boulevard das Palmeiras, MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Condomínio Boulevard das Palmeiras propôs ação de indenização contra MBR Engenharia e Ipê-Omni Incorporação e Construção. Alegou que as empresas foram responsáveis pela construção do empreendimento, cuja área comum foi entregue em fevereiro de 2013. Sustentou que, a partir de 2016, surgiram infiltrações generalizadas no pilotis, piscina, churrasqueiras, hall de entrada, além de trincas, erosões no muro, rampa e pilastras, o que ocasionou acúmulo de água e escoamentos no estacionamento. Argumentou que elaborou laudo pericial extrajudicial em 2017, que apontou vícios construtivos, e que os reparos pontuais realizados não sanaram os problemas. Informou que propôs ação de produção antecipada de provas, na qual foi elaborado laudo judicial que confirmou patologias endógenas decorrentes de falhas de projeto e execução. Invocou o art. 618 do Código Civil e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a responsabilidade objetiva e solidária das empresas. Pediu a condenação delas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.206.476,07 (um milhão, duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos), correspondente ao custo necessário para reparos na área do pilotis e estacionamento, além das custas processuais e honorários advocatícios (id 76990455). MBR Engenharia Ltda. apresentou contestação. Alegou, em preliminar, a necessidade de denunciação à lide da empresa M &amp; I Empreendimentos Imobiliários, por ser incorporadora do empreendimento. Sustentou prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e decadência do direito nos termos do art. 618, parágrafo único, do Código Civil. Argumentou que a demanda foi proposta quase nove (9) anos após a entrega do empreendimento. Afirmou no mérito inexistência de vícios construtivos e atribuiu culpa exclusiva ao condomínio por ausência de manutenção adequada, conforme NBR no 5674. Defendeu que os reparos realizados foram suficientes e que não houve comprovação de falha na execução da obra. Impugnou os laudos periciais e os valores apresentados pelo condomínio. Pediu a rejeição dos pedidos e a condenação do condomínio ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id 76990575). Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. apresentou contestação. Alegou ilegitimidade passiva, pois atuou apenas como incorporadora, não executou a obra. Sustentou prescrição e decadência nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Argumentou que não participou da produção antecipada de provas e que não pode ser responsabilizada por vícios construtivos. Pediu a exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, a rejeição dos pedidos, com condenação do condomínio ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id 76990568). Réplica (id 76990588). Foi realizada perícia judicial, ocasião na qual o perito concluiu que as patologias encontradas, como infiltrações, recalques no solo, fissuras e falhas no sistema de impermeabilização e sua ação em outros sistemas, têm origem em erros de projeto e/ou execução, caracterizando vícios construtivos (id 76991038). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas pelas empresas. Reconheceu quanto ao mérito a natureza consumerista da relação e a responsabilidade solidária das empresas, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Afastou a alegação das empresas de que os vícios construtivos decorreram da falta de manutenção pelo Condomínio Boulevard das Palmeiras. Considerou que os laudos periciais produzidos nos autos, inclusive com teste de estanqueidade, foram conclusivos ao apontar que as infiltrações, fissuras e falhas no sistema de impermeabilização possuem natureza endógena, originada na fase de projeto e execução da obra. Ressaltou que o perito judicial esclareceu que a manutenção preventiva seria incapaz de impedir ou sanar as anomalias constatadas, pois estas decorrem de erros construtivos. Destacou, ainda, que as patologias comprometem a durabilidade e a funcionalidade da edificação, o que exige reparos abrangentes, de forma que reparos pontuais seriam insuficientes. Assim, rejeitou a tese de culpa exclusiva do condomínio e reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das empresas nos termos do art. 618 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Acolheu o pedido inicial para condenar as empresas ao pagamento de R$ 1.206.476,07 (um milhão, duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos), corrigidos monetariamente desde a data dos orçamentos e acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação (id 76991074). Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. interpôs apelação. Preliminarmente, sustenta ilegitimidade passiva, afirma que não participou da execução da obra e atuou apenas como incorporadora, o que afasta sua responsabilidade por vícios construtivos. Argumenta que a sentença deve ser reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à apelante. Defende, no mérito, nulidade do laudo pericial por inobservância às normas técnicas, especialmente à NBR no 5674, ausência de respostas fundamentadas aos quesitos e conduta parcial do perito. Ressalta que as patologias identificadas decorrem da falta de manutenção preventiva e corretiva pelo condomínio e do desgaste natural, não sendo atribuíveis à ela. Pede a reforma da sentença para rejeitar os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir sua responsabilidade para vinte por cento (20%) e majorar a de MBR Engenharia Ltda. para oitenta por cento (80%), além da designação de nova perícia nos termos dos arts. 468 e 480 do Código de Processo Civil (id 76991085). MBR Engenharia Ltda. interpôs apelação. Sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de responsabilidade pelos vícios apontados, os quais decorrem da falta de manutenção preventiva e corretiva pelo condomínio, em desacordo com a NBR no 5674. Argumenta que o empreendimento foi entregue conforme as normas técnicas vigentes, com certificações de segurança e obtenção da carta de habite-se, o que afasta a alegação de vícios construtivos. Defende que as anomalias identificadas são funcionais ou exógenas, relacionadas ao desgaste natural e à ausência de manutenção, não imputáveis à apelante. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão do valor de R$ 50.495,71 (cinquenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) da condenação, por corresponder a reparos das juntas classificadas como anomalias funcionais, conforme laudo pericial (id 76991090). Condomínio Boulevard das Palmeiras interpôs apelação. Sustenta omissão da sentença quanto à fixação dos juros de mora no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024. Argumenta que os juros devem incidir à taxa de um por cento (1%) ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, até 29.08.2024, e, a partir de 30.08.2024, aplicar-se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme art. 406, § 1o, do Código Civil. Ressalta jurisprudência da Terceira Turma Cível e da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que consolidam esse entendimento. Pede a reforma da sentença e a integração para explicitar os juros de mora anteriores à Lei no 14.905/2024 (id 76991093). Os preparos foram recolhidos (id 76991084, 76991088 e 76991089). Contrarrazões (id 76991097, 76991098 e 76991099). MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. foi intimadas para manifestarem-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade recursal apresentadas em contrarrazões (id 78125279). Manifestações apresentadas (id 79124174 e 79131781). É o relatório. Decido. MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. não impugnam especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas pelas empresas. Reconheceu quanto ao mérito a natureza consumerista da relação e a responsabilidade solidária das empresas, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Afastou a alegação das empresas de que os vícios construtivos decorreram da falta de manutenção pelo Condomínio Boulevard das Palmeiras. Considerou que os laudos periciais produzidos nos autos, inclusive com teste de estanqueidade, foram conclusivos ao apontar que as infiltrações, fissuras e falhas no sistema de impermeabilização possuem natureza endógena, originada na fase de projeto e execução da obra. Ressaltou que o perito judicial esclareceu que a manutenção preventiva seria incapaz de impedir ou sanar as anomalias constatadas, pois estas decorrem de erros construtivos. Destacou, ainda, que as patologias comprometem a durabilidade e a funcionalidade da edificação, o que exige reparos abrangentes, de forma que reparos pontuais seriam insuficientes. Assim, rejeitou a tese de culpa exclusiva do condomínio e reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das empresas nos termos do art. 618 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. A apelação de Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. renova considerações sobre sua ilegitimidade passiva, porém nada fala sobre os fundamentos utilizados na origem para rejeitar sua preliminar. Não menciona por qual motivo a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável ao caso, tampouco qual seria o erro do Juízo de Primeiro Grau ao adotar esse entendimento. Tanto Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. quanto MBR Engenharia Ltda. registram diversas considerações sobre erros no laudo pericial ao não analisar a responsabilidade do Condomínio Boulevard das Palmeiras pelas manutenções periódicas ao longo dos anos, entretanto não impugnam o fundamento da sentença para acolher o pedido, qual seja: o laudo pericial abordou a questão relativa às manutenções preventivas, porém entendeu expressamente que elas seriam irrelevantes. As razões de apelação ignoram o fato de que o laudo pericial reconheceu que os vícios apontados são relativos à construção do empreendimento e, portanto, não poderiam ser causados por falta de manutenção ou sanados por ela. As empresas repetem, mecanicamente, o argumento de que a falta de manutenções preventivas seria a causa dos vícios, porém nada falam sobre a constatação de vícios de construção insanáveis, argumento central e suficiente para manutenção da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. não observam esse requisito de admissibilidade em seus recursos. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço das apelações de MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Ltda. com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos por elas para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Mantida a proporção definida na sentença. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação de Condomínio Boulevard das Palmeiras. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.